Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717852-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0740117-56.2019.8.07.0001), em que litiga com ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP (ID 123435978, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35913603), o agravante narra que a agravada não realizou o pagamento do seu crédito, tendo sido realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para a localização de bens passíveis de penhora. Todas as medidas restaram infrutíferas, vindo o processo de origem a ser arquivado nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que o indeferimento da pesquisa à SUSEP fere os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, destacando o teor do artigo 797, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 35913604). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não restou demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido em sede liminar. Ademais, conforme art. 300, §4o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no caso vertente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido de suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, observando-se o art. 346, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator